Tribunal: STF
Processo: RHC 249827
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Furto qualificado. Regime semiaberto. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por J.V.S. contra decisão monocrática do Relator do HC 951.969/SP do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 23).



    O recorrente foi condenado à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado, disposto no art. 155, §4º, III e IV, do Código Penal (evento 4).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega ausência de vaga no regime intermediário de cumprimento de pena. Argumenta que o paciente será alocado em regime prisional mais grave do que aquele fixado na sentença condenatória, visto que não há indicativo da existência de vaga no regime semiaberto. Requer, em medida liminar e no mérito, a expedição do contramandado de prisão em favor do paciente.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 23):



    “(...)



    Não há flagrante ilegalidade a ser sanada. 



    O acórdão impugnado manteve a segregação do paciente, entendendo-a corretamente motivada, nestes termos (fls. 12/13 – grifo nosso):



    [...] 



    Não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão do juízo de origem tendo em vista que foi seguido, em sua integralidade, o que orienta a Corregedoria Geral deste Tribunal de Justiça. 



    Vejamos: 



    A z. serventia do juízo de origem, em 27/06/2024, certificou que, conforme informação da Secretaria de Administração Penitenciária, registrada nos autos da Seção da Corregedoria dos Presídios sob n. 0006457-22.2023.8.26.0041, há vaga de regime semiaberto já disponibilizada (fl. 61 dos autos de origem), cumprindo, assim, o disposto no item 4 do comunicado. 



    Em arremate à alegação de que não há vaga para o cumprimento de pena no regime semiaberto, impõe-se reconhecer a competência da Secretaria de Administração Penitenciária para administrar as vagas das unidades prisionais, não havendo qualquer razão para descreditar a informação de que havia vaga disponível para o paciente.



    Diante da confirmação de que havia vaga disponível, o juízo de origem, em 23/8/2024, determinou a expedição do mandado de prisão em desfavor do paciente destacando a desnecessidade de intimação prévia no presente caso (fls. 89/92 dos autos de origem):



    [...] 



    O item 4.1 do Comunicado n. 724/2023 da CG do TJSP é claro ao dizer que o juiz deverá avaliar a intimação do sentenciado e isso, de fato, foi feito, pois o juízo de origem avaliou e decidiu por sua desnecessidade. 



    De mais a mais, a decisão do juízo a quo ainda encontra amparo na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, que é firme no sentido de que a intimação prévia somente é necessária quando não há vaga disponível para cumprir a pena no regime adequado, uma vez que, havendo vaga, a expedição do mandado de prisão sem intimação prévia não acarreta prejuízo algum ao sentenciado: 



    [...]



    Não foi outra a opinião do Ministério Público Federal no bem lançado parecer do Subprocurador-Geral da República Paulo Eduardo Bueno, o qual também adoto como razões de decidir, nestes termos (fls. 62/63):



    [...] 



    A ordem não deve ser concedida. 



    De início, verifica-se que o paciente não juntou provas concretas para demonstrar o suposto constrangimento ilegal de cumprimento de pena em regime mais gravoso. É cediço que “No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois a ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano. 



    Além disso, consta das informações que: “Após a SAP informar a existência de vaga no regime semiaberto para imediato cumprimento de pena, em 23/08/2024, determinou-se a expedição do competente mandado de prisão para dar início ao cumprimento de pena.” (e-STJ Fl. 59)



    Afora isso, as decisões impugnadas se encontram em consonância com a pacífica jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de não haver "incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime" (RHC n. 134.443/GO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020) – (AgRg no RHC n. 167.177/GO, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2022 – grifo nosso). 



    Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial e precedentes, denego a ordem.”



    Há óbice ao conhecimento do presente recurso ordinário, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024). 



    Nesse sentido: “Incidência de óbice ao conhecimento do recurso ordinário interposto neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013)” (RHC 232.193-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2023). 



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente